Tribunal: TJES
Processo: 5007474-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007474-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARYSSA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007474-96.2023.8.08.0012

RECTE.: LARYSSA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA

RECDO.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. PRAZO PARA REEMBOLSO. LEI Nº 14.046/20. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida, no valor de R$ 300,97, contudo, no dia seguinte percebeu que havia comprado a passagem para uma data diversa à pretendida e buscou o cancelamento do bilhete através do e-mail disponibilizado pela requerida, no entanto, não logrou êxito. Por este motivo, vem a juízo requerer a condenação da requerida em indenização por danos morais, bem como o ressarcimento do valor pago pelas passagens.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6230532) pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 6230535, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6230531) dispôs que:
“Ante o exposto,
julgo extinto sem resolução de mérito
o pedido de restituição do valor pago, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Ainda,
julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se ao pedido de concessão de danos morais ao autor, o qual passo a decidir.

Pois bem, da análise dos autos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta da parte recorrida que não caracteriza ato ilícito, eis que praticada em conformidade com a regulamentação vigente à época.

Veja que, dentre as flexibilizações em razão da pandemia do Covid 19, está a ampliação do prazo para reembolso dos valores que, conforme dispõe a Lei nº 14.046/2020, deve ser realizado até 31 de dezembro de 2023, já que o cancelamento do contrato ocorreu até 31 de dezembro de 2022, prazo que também deve ser considerado o marco inicial da contagem dos juros de mora.

Cabe ressaltar que a autora informou, em sede de audiência (ID. 6230527), ter recebido o estorno do valor pago pela passagem em 21/06/2023, dentro do prazo previsto na lei 14.046/20, que se aplica às agências de turismo conforme disposição constante no artigo 3º da referida Lei.

Desta forma, em que pese a irresignação do recorrente quanto à demora para restituição do valor pago nas passagens aéreas canceladas, tenho que a devolução foi realizada pela ora recorrida na forma determinada na legislação vigente, inexistindo ato ilícito a justificar a indenização pretendida a título de danos morais.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)